Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SILVA FERNANDES - CPF: 033.763.491-26 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA - CPF: 025.649.331-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – RECURSO QUE BUSCA APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
SOBRE O TEMA – DECISÃO
CITRA PETITA
– DETERMINAÇÃO “EX OFFICIO” PARA ANÁLISE DO PEDIDO NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO.

Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (
citra

petita
), além (ultra
petita
) ou fora do que foi pedido nos autos (extra
petita
), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

No caso concreto, o julgador
a quo
proferiu
decisão
aquém (
citra

petita
) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do Magistrado acerca da matéria, em sua totalidade.

De ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o pedido de incidência da multa prevista no art. 526, § 2º, do CPC, quando tal pleito não restou analisado na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013185-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO SILVA FERNANDES

AGRAVADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS ANTÔNIO SILVA FERNANDES
, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0037610-71.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e outro
, na qual o juízo
a quo
homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e deferiu o levantamento dos valores.

Opostos embargos de declaração em Id. 173744379, estes foram rejeitados em Id. 188940564.

O agravante, em suas razões recursais, requer a fixação de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% sobre o saldo remanescente, em decorrência do pagamento inferior ao devido, conforme o § 2º do artigo 526, do CPC.

Alega que o juízo de primeira instância incorreu em contradição ao não aplicar a multa e os honorários sucumbenciais, mesmo diante do depósito inferior ao devido, uma vez que a lei determina tal aplicação.

Argumenta que a decisão singular está equivocada e não deve prevalecer, pois mesmo que o pagamento seja realizado antes da intimação e em quantia inferior à devida, a multa de dez por cento e os honorários advocatícios sobre o montante remanescente devem ser aplicados, conforme o § 2º do artigo 526 do CPC.

O agravante sustenta que o entendimento jurisprudencial é unânime nesse sentido, aplicando os consectários legais sobre o saldo remanescente quando o valor depositado é inferior ao devido, e que não se confunde a regra do artigo 523 do CPC com a exceção contida no artigo 526 do CPC, afastando a necessidade de intimação para pagamento no prazo de 15 dias quando o réu opta pelo pagamento antecipado.

Diante do exposto, o agravante pede para que seja autorizada a aplicação da multa e dos honorários sucumbenciais sobre o saldo remanescente, ainda que voluntário, a contar do primeiro depósito, nos termos do § 2º do artigo 526 do CPC.

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 283200359.

Contraminuta acostada em Id. 288367855, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal não recolhido haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita conforme Id. 282814892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória na qual o juízo
a quo
homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e deferiu o levantamento dos valores.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
VISTOS.

Diante da manifestação de concordância de ambas as partes (id. 114294319 e de id. 115643847), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Sra. Contadora Judicial de id. 113436188.

Uma vez homologado o aludido cálculo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os comprovantes de depósito apresentados pelos executado.

Se requerido, desde já DEFIRO o pedido para levantamento do valor depositado nos autos

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores.

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”
(Id. 172525063 – Autos de origem)

Quanto aos embargos de declaração, opostos pela parte exequente, ora agravante, restou assim decidido pelo Magistrado
a quo
:

“Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de id. 172525063.

A parte embargada se manifestou no id. 174691358.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se
.

Certificada a tempestividade da oposição, passa-se a analisar a petição de embargos de declaração.

Pela análise das razões recursais, de rigor
o desprovimento
do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, entende-se que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada.

Em síntese, a decisão embargada pronunciou-se adequada e fundamentadamente sobre os pontos da alegação da irresignada. Ao passo que, mesmo se ocorrido erro in judicando, sobressai a regra processual-recursal de que esta não é a via adequada para apreciação.

Ou seja, visto que as razões suscitadas pela parte embargante não apontam vícios da decisão, mas sim a sua discordância com a mesma, afere-se que se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso competente, não cabendo as discussões apontadas ser alvo de análise nesta ocasião.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se depara com as hipóteses a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos

de declaração opostos, por conseguinte, deve a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

2 -
CUMPRAM-SE
as determinações contidas na decisão de id. 172525063.

3 -
DEVOLVA-SE
o prazo recursal.

4 -
ÀS PROVIDÊNCIAS
.”
(Id. 188940564 – Autos de origem)

Pois bem. Quanto à decisão homologatória supramencionada, veja-se que ela faz menção apenas aos Id’s. 114294319 e 115643847. Compulsando os autos na origem, tais documentos correspondem às manifestações da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S/A
, ambas executadas, manifestando concordância com o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Entretanto, o exequente,
CARLOS ANTÔNIO SILVA FERNANDES
, se manifestou no Id. 114294319, dos autos de origem, nos seguintes termos:

“CARLOS ANTONIO SILVA FERNANDES, devidamente qualificado nos autos nº 0037610-71.2015.8.11.0041, vêm, por meio de seus advogados in fine assinados, à presença de Vossa Excelência, manifestar que
CONCORDA PARCIALMENTE com os cálculos apresentados pela contadoria, eis que no valor apurado de R$ 9.479,10 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos) - atualizados até março de 2023, não foi incluído os consectários do § 2º, do artigo 526 do CPC, pois diante do depósito voluntário inferior ao devido, a lei determina a aplicação de multa e honorários sucumbenciais, ambos de 10%, sobre o saldo remanescente, a contar do primeiro depósito voluntário.

Outrossim, com a inclusão de dos consectários do § 2º, do artigo 526 do CPC, o valor apurado pela contadoria se dá na monta de R$ 11.374,92 (onze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
.”
(Destaquei)

Portanto, resta evidente que o Magistrado de origem não se manifestou sobre a manifestação do exequente e, consequentemente, sobre a incidência da multa aventada pelo ora agravante, de modo que, resta configurado vício
citra petita
, haja vista que proferiu decisão aquém do postulado pelas partes.

Destarte, faz-se necessário determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o pedido de incidência da multa prevista no art. 526, § 2º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade
.”

(N.U 1015578-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis
:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUÍZO PRIMEVO - DECISÃO CITRA PETITA
- NULIDADE RECONHECIDA.

Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 460 do CPC.

Inexistindo manifestação judicial sobre praticamente todas as questões suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, forçoso admitir o caráter citra petita da decisão de 1º Grau e pelo que deve ela ser cassada
.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24557726920248130000, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
e
,
de ofício
, reconheço a nulidade do
decisum citra petita
, determinando que o juízo de origem analise o pedido de incidência, ou não, da multa prevista no art. 526, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025